Tribunal: TJDFT
Processo: 0732392-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. PROTESTO POR EDITAL. REGULARIDADE.
1. Não demonstrado que o devedor fiduciante informou a alteração de seu endereço à instituição financeira, escorreito o protesto efetuado pelo credor fiduciário, via tabelionado situado no endereço do contrato, para prova da mora.
2. Apelação conhecida e provida.